Tribunal: TJDFT
Processo: 0716700-79.2021.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AUSÊNCIA DO DEMANDADO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PRERROGATIVA DO RÉU. ART. 20 DA LEI 9.099/95. REVELIA. INCONSTITUCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA. ART. 335, I, DO CPC. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO SUMARÍSSIMO DA LEI 9.099/95. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO OCORRIDO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos pela recorrente nos quais defende a existência de contradição no acórdão no que se refere à ausência de oportunidade para apresentação da defesa antes da prolação da sentença.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
III. Os presentes embargos apontam vício de contradição inexistente. O acórdão possui redação clara e seus fundamentos conduzem logicamente à conclusão adotada. Não há incompatibilidade entre os fundamentos ou entre eles e a conclusão. Cumpre observar que o acórdão bem expressou que, após a realização da audiência de conciliação, a despeito da revelia, o recorrente, ora embargante, poderia ter se manifestado nos autos, produzindo provas em seu favor, na forma do art. 346, parágrafo único, do CPC.
IV. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo.
V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.